Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA NA PENHORA. RECUSA DE BEM FORA DA ORDEM LEGAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal, que reconheceu a legalidade da recusa do exequente à oferta de um caminhão como garantia da execução, por não respeitar a ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal (LEF). O agravante sustenta que o bem ofertado possui valor superior à dívida e é de fácil alienação, além de que a busca por ativos financeiros comprometeria suas atividades empresariais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública pode recusar a oferta de um caminhão como garantia da execução fiscal, com fundamento na ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da LEF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ordem de preferência prevista no artigo 11 da LEF visa garantir a maior liquidez e efetividade na satisfação do crédito público, sendo o dinheiro o primeiro bem a ser penhorado, enquanto veículos ocupam posição inferior na lista.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a ordem de preferência não é absoluta, mas sua flexibilização exige prova concreta da necessidade de afastá-la, não bastando alegações genéricas sobre prejuízo à atividade empresarial.
5. O princípio da menor onerosidade do devedor (CPC, art. 805) não pode se sobrepor ao interesse público na celeridade da execução fiscal, cabendo ao executado demonstrar, de forma objetiva, que a penhora de dinheiro inviabilizaria sua atividade, o que não ocorreu no caso.
6. A Fazenda Pública tem o direito de recusar bens que não atendam ao critério de liquidez necessário para garantir a rápida satisfação do crédito, sendo legítima a recusa do caminhão como forma de garantia da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A Fazenda Pública pode recusar a oferta de bens em garantia da execução fiscal quando não observada a ordem de preferência prevista no artigo 11 da LEF. 2. O executado tem o ônus de demonstrar, com provas concretas, a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal de penhora, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízo à atividade empresarial. 3. O princípio da menor onerosidade do devedor não prevalece sobre o direito do exequente à satisfação célere e eficaz do crédito tributário.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 11; CPC, art. 805.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1175286/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma; STJ, Tese 578; TJDFT, Acórdão 1841008, 07028057320248070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1927052, 07296460820248070000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível.